Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726945-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: STUDIO 311 HAIR ESPACO DA BELEZA LTDA AGRAVADO: VALERIA CARLOS DE ALMEIDA CATUNDA DESPACHO Intime-se a agravada para se manifestar em contrarrazões ao Agravo Interno apresentado. Após o decurso do prazo, com ou sem contrarrazões, voltem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021